Tribunal: TJPA
Processo: 0806016-96.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10376 - Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2026-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806016-96.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: FILIPE JAMISOM MOURA DE CASTRO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CITAÇÃO ELETRÔNICA DA FAZENDA PÚBLICA. VALIDADE. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 932, III, do CPC, por manifesta intempestividade. Na origem, o agravado ajuizou ação anulatória de ato administrativo, com pedido de tutela de urgência, visando à invalidação de sua eliminação no Teste de Aptidão Física (TAF) do concurso público CFP-PMPA/2023, por supostas irregularidades na pista de corrida. A tutela foi parcialmente deferida para determinar a realização de novo teste. O Agravo de Instrumento foi protocolado em 28/03/2025, embora a intimação da decisão agravada tenha ocorrido em 11/11/2024, extrapolando o prazo legal mesmo com o benefício do prazo em dobro. O Agravo Interno sustenta ausência de intimação válida da Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a citação eletrônica da Fazenda Pública, nos autos originários, foi válida e suficiente para a contagem do prazo recursal, de modo a justificar o não conhecimento do Agravo de Instrumento por intempestividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação eletrônica da Fazenda Pública, quando realizada por meio do sistema PJe, é válida e considerada pessoal, nos termos do art. 183, §1º, do CPC, da Lei nº 11.419/2006 e da Resolução CNJ nº 455/2022.

O cadastramento da Fazenda Pública no sistema eletrônico é obrigatório e implica o dever de acompanhar regularmente as comunicações processuais, não sendo admitida alegação de nulidade da intimação quando realizada conforme a legislação vigente.

Nos autos, restou certificado que o Estado do Pará teve ciência eletrônica da decisão agravada em 11/11/2024, iniciando-se, assim, validamente o prazo recursal, cujo termo final, com prazo em dobro, foi ultrapassado em mais de 60 dias.

A decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento observou o art. 932, III, do CPC, diante da intempestividade manifesta, devidamente comprovada nos autos, inexistindo fundamento jurídico para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A citação eletrônica realizada por meio do sistema PJe é válida e eficaz para a Fazenda Pública, nos termos do art. 183, §1º, do CPC e da Lei nº 11.419/2006.

A contagem do prazo recursal para a Fazenda Pública inicia-se a partir da ciência eletrônica, sendo incabível alegação de nulidade quando a intimação se dá conforme os meios legalmente previstos.

A intempestividade manifesta do recurso constitui causa legítima para seu não conhecimento, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 183, §1º; 932, III; Lei nº 11.419/2006, arts. 2º e 9º; Resolução CNJ nº 455/2022, art. 16.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2004884/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 22.08.2022; TJGO, AI 5838839.18.2023.8.09.0042, Rel. Des. Sirlei Martins da Costa, j. (s/r); TJPA, ApCiv nº 0800902-12.2021.8.14.0003, Rel. Desª Ezilda Pastana Mutran, j. 10.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 2ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 02 a 09/02/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Cuida-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, por manifesta intempestividade, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Na origem, o agravado FILIPE JAMISOM MOURA DE CASTRO ajuizou ação anulatória de ato administrativo, com pedido de tutela de urgência (proc. 0810244-06.2024.8.14.0015), objetivando a invalidação de sua eliminação na fase de Teste de Aptidão Física (TAF) do concurso público CFP-PMPA/2023, em razão de supostas irregularidades na aplicação do teste de corrida de 12 minutos, especialmente quanto à inadequação da pista utilizada e à metragem efetivamente percorrida.

O Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando a realização de novo teste de corrida em pista adequada, nos termos do edital.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs Agravo de Instrumento, o qual não foi conhecido por esta Relatoria, ante a constatação de que a decisão agravada foi proferida em 30/10/2024, com ciência eletrônica da Fazenda Pública em 11/11/2024, tendo o recurso sido protocolado apenas em 28/03/2025, fora, portanto, do prazo legal, mesmo considerando o benefício do prazo em dobro previsto no art. 183 do CPC.

Contra essa decisão, o Estado opôs Embargos de Declaração, alegando nulidade da intimação, os quais foram recebidos como Agravo Interno, nos termos do art. 1.024, §3º, do CPC. Sustenta o agravante, em síntese, que não teria havido citação pessoal válida da Fazenda Pública no processo de origem, razão pela qual não poderia ser reconhecida a intempestividade do Agravo de Instrumento.

O agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do Agravo Interno, defendendo a regularidade da citação eletrônica, a ocorrência de preclusão e a correção da decisão monocrática que reconheceu a intempestividade do recurso originário.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Refutando o juízo de retratação, passo à análise do agravo interno.

Da alegada nulidade da citação da Fazenda Pública

Não assiste razão ao agravante, porquanto a decisão está de acordo com o ordenamento jurídico.

O art. 183 do Código de Processo Civil assegura à Fazenda Pública prazo em dobro para suas manifestações processuais, estabelecendo, em seu §1º, que a intimação pessoal pode ocorrer por meio eletrônico:

Art. 183.

A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1º A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.

O art. 246 e § 1º do Código de Processo Civil, com alteração dada pela Lei Federal de nº 14.195/21, confirma a possibilidade de citação eletrônica. Vejamos:

“
Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça
.

§ 1º As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio
.”

A citação por meio eletrônico requer o credenciamento da parte e surte todos os efeitos legais do ato, conforme disciplinado pela Lei federal nº 11.419/2006.

Vejamos o que estabelece o referido diploma legal:

Art. 2º O envio de petições, de recursos e a prática de atos processuais em geral por meio eletrônico serão admitidos mediante uso de assinatura eletrônica, na forma do art. 1º desta Lei, sendo obrigatório o credenciamento prévio no Poder Judiciário, conforme disciplinado pelos órgãos respectivos.

§ 1º O credenciamento no Poder Judiciário será realizado mediante procedimento no qual esteja assegurada a adequada identificação presencial do interessado.

§ 2º Ao credenciado será atribuído registro e meio de acesso ao sistema, de modo a preservar o sigilo, a identificação e a autenticidade de suas comunicações.

§ 3º Os órgãos do Poder Judiciário poderão criar um cadastro único para o credenciamento previsto neste artigo.

Art. 9º No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei.

§ 1º As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais
. (grifamos)

Destaque-se, ainda, a Resolução 455 do CNJ, que institui o Portal de Serviços do Poder Judiciário, bem como regulamenta o Diário da Justiça Nacional e o Domicílio Judicial Eletrônico, e afirma a validade da citação eletrônica dos entes públicos:

“Art. 16. O cadastro no Domicílio Judicial Eletrônico é obrigatório para a União, para os Estados, para o Distrito Federal, para os Municípios, para as entidades da administração indireta e para as empresas públicas e privadas, para efeitos de recebimento de citações e intimações, conforme disposto no art. 246, caput e § 1o , do CPC/2015, com a alteração realizada pela Lei no 14.195/2021.”

Desse contexto normativo, depreende-se que o credenciamento e cadastramento no sistema PJE é obrigatório, conferindo às partes condições para praticarem os atos do processo de forma virtual, o que envolve o recebimento de citações e intimações, do que não se exclui a Fazenda Pública.

Acrescente-se o entendimento jurisprudencial sobre a matéria:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 . APLICABILIDADE
.
AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF
.
INTIMAÇÃO PESSOAL DO PROCURADOR FEDERAL, POR VIA ELETRÔNICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA . ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO
. I -
Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 . II - A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal.
III - E pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual de acordo com o § 6º do art. 5º da Lei 11 .419/2006, as intimações feitas por meio eletrônico, em portal próprio, aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, inclusive a Fazenda Pública, serão consideradas pessoais, para todos os efeitos legais IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso . V - Agravo Interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 2004884 RJ 2022/0003964-3, Data de Julgamento: 22/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2022)”

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CITAÇÃO. NULIDADE AFASTADA . FAZENDA PÚBLICA. CITAÇÃO MEIO ELETRÔNICO. INTELIGÊNCIA DA LEI 11.419/2006, DO ART . 246 do CPC, E DA RESOLUÇÃO CNJ nº 455 DE 24 DE ABRIL DE 2022. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. DECISÃO MANTIDA
. 1 . O legislador, atento aos avanços tecnológicos e à informatização do processo judicial, ao editar a Lei n. 11.419/2006, consignou que no processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei. 2 . A Resolução CNJ nº 455/22 previu que o cadastrado para citação eletrônica passou a ser obrigatório para a União, Estados, Distrito Federal, Municípios, entidades da administração indireta e empresas públicas e privadas. 3.
É consolidado o entendimento de que as citações feitas por meio eletrônico, em sistema processual ou portal próprio do Tribunal, àqueles que se cadastrarem na forma da referida lei, inclusive a Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os fins.
4 . Na vertente, ainda foi dada a oportunidade de apresentação da contestação depois do comparecimento pessoal, mas o prazo também transcorreu em branco. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - Agravo de Instrumento: 58388391820238090042 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). Sirlei Martins da Costa, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)”

“
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. ALEGAÇÃO GENÉRICA E SEM PROVAS DE PREJUÍZO. TESE TOTALMENTE CONTRÁRIA AO POSICIONAMENTO CONSOLIDADO SOBRE A PREFERÊNCIA DOS MEIOS DE CITAÇÃO, CONFORME ART. 246, §2ª DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível do Município de Alenquer. O recurso buscou a nulidade de sentença proferida em ação ordinária cumulada com tutela de urgência auxiliada por servidor público, sob alegação de vício nas comunicações eletrônicas que inviabilizaram o contraditório e a ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se as solicitações e intimações realizadas por meio eletrônico foram válidas e regulares; e

(ii) se houve cerceamento do contraditório e da ampla defesa no curso do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A citação eletrônica é válida e eficaz, conforme o disposto nos arts. 246 e 1.050 do CPC, combinada com a Lei nº 11.419/2006. Nos autos, restou comprovado que o Município foi regularmente citado e intimado por meio do sistema PJe, com registro de ciência eletrônica da decisão inicial e da sentença.

4. O erro no cadastro do representante legal do Município, fora ocasionado pela própria Procuradoria do Município, logo, não apresenta irregularidades capazes de invalidar os atos processuais, por consequência, a alegação de erro no cadastro não é suficiente para afastar a presunção de validade das comunicações processuais realizadas pelo sistema eletrônico.

5. Não se vislumbre o cerceamento do contraditório ou da ampla defesa, pois o ente público teve pleno conhecimento da ação e, mesmo assim, manteve-se inerte, culminando em sua revelação. A sentença foi proferida em observância aos requisitos legais e com base em elementos constantes nos autos.

6. A autoridade reafirma que a Fazenda Pública tem o dever de manter cadastro atualizado no sistema judicial eletrônico, sendo incabível alegar desconhecimento das intimidações regulares realizadas nesse meio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 242, 246 e 355; Lei nº 11.419/2006, art. 5º.

Jurisprudência relevante relevante: TJPA, Apelação Cível nº 0800247-18.2021.8.14.0075; TJPA, Apelação Cível nº 0800338-81.2021.8.14.0084.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800902-12.2021.8.14.0003 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/02/2025)”

Da análise dos autos originários, verifica-se que que o feito tramita, desde seu protocolo, no meio virtual - plataforma do PJE. A citação foi realizada em conformidade com a legislação que regula o Processo Judicial Eletrônico, possuindo a mesma validade e eficácia que a citação física e dispensando a necessidade de outros meios.

Cabe ao ente público a obrigação de manter atualizado o cadastro no sistema do PJe e de monitorar regularmente as comunicações processuais.

No caso concreto, é incontroverso que o Estado do Pará teve ciência eletrônica da decisão agravada em 11/11/2024, conforme certificado nos autos. A partir dessa data, iniciou-se regularmente a contagem do prazo recursal, observando-se o prazo em dobro, o que conduziria ao termo final em 24/01/2025. Todavia, o Agravo de Instrumento somente foi protocolado em 28/03/2025, com atraso superior a sessenta dias.

A decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento observou estritamente o disposto no art. 932, inciso III, do CPC, diante da inadmissibilidade do recurso por intempestividade, circunstância objetiva e devidamente certificada nos autos.

Não demonstrada qualquer irregularidade na citação, e sendo manifesta a intempestividade do Agravo de Instrumento originário, não há fundamento jurídico apto a justificar a reforma da decisão monocrática.

Diante do exposto, não se verificando nulidade na citação da Fazenda Pública nem erro na contagem do prazo recursal, conclui-se que o Agravo de Instrumento foi corretamente considerado intempestivo, devendo ser mantida, em todos os seus termos, a decisão monocrática que dele não conheceu.

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao Agravo Interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, por manifesta intempestividade, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, bem como visando à eficiência no cumprimento das metas e orientações estabelecidas pelo CNJ, e, sobretudo, tendo em vista a natureza da decisão,
determino o imediato arquivamento provisório do processo, com a consentânea baixa no sistema.

Caso haja interposição de recurso dentro do prazo legal, seja desarquivado sem custas para regular processamento. Não havendo interposição de recurso no prazo legal, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se a baixa definitiva dos autos.

Ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém, 02 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 09/02/2026